Tribunal: TJDFT
Processo: 0724734-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0724734-31.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogada constituída em favor de Mauro Cesar Campos de Sousa, apontando como autoridade coatora magistrada do NAC que, a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, após homologar sua prisão em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito, previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03, respectivamente. O APF foi lavrado em 15/06/2025, e a audiência de custódia realizada no dia seguinte. Alega a impetrante, preliminarmente, nulidade da prisão em flagrante e, por derivação, de todas as provas obtidas no interior da residência do paciente, ao argumento de violação de domicílio, uma vez que a diligência ocorreu com base apenas em denúncia anônima, e a entrada na casa ocorreu sem mandado judicial e diligências prévias, mediante autorização de uma vizinha moradora da casa dos fundos. Sustenta, ainda, ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, por ser o paciente primário, com ocupação lícita e residência fixa. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão por nulidade das provas colhidas ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, com ou sem medidas cautelares alternativas. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Sobre a alegação de nulidade da busca domiciliar que resultou na apreensão de drogas e munições na casa do paciente, sem razão a impetrante. Conforme consta da denúncia oferecida, “(...) policiais militares receberam, via COPOM, informação dando conta da ocorrência de tráfico de drogas na QR 302, Conjunto D, casa 42, Santa Maria/DF. De imediato, a equipe deslocou-se até o endereço, onde foi atendida por Tatiana e seu filho. No local, foi possível perceber, de forma nítida, forte odor de substância com características semelhantes à maconha. Verificou-se, ainda, que o lote era composto por duas residências, sendo a dos fundos ocupada por Tatiana, a qual franqueou voluntariamente a entrada da equipe no lote. Ao se aproximarem da primeira residência, pela janela do imóvel, os policiais visualizaram diversas porções de substâncias entorpecentes embaladas e dispostas no chão de um dos quartos. Diante da situação, a equipe adentrou o local e encontrou os seguintes itens: a) 56 tabletes de substância com odor e características compatíveis com maconha; b) 6 tabletes de substância análoga à cocaína; c) 100 munições calibre .40; d) 150 munições calibre .22; e) 1 balança de precisão; f) 1 máquina de cartão de crédito; g) 15 cartões bancários diversos. Questionada, Tatiana afirmou ser apenas inquilina da casa dos fundos, onde residia há pouco tempo, e que na residência em que foram localizadas as substâncias e os objetos ilícitos residia um homem identificado como Mauro, acrescentando que ele possuía uma SUV de cor branca e havia saído do local momentos antes da abordagem. Minutos depois, Mauro retornou ao imóvel conduzindo o referido veículo, sendo abordado no exato momento em que abria o portão. Indagado sobre o material ilícito encontrado, afirmou ser de sua propriedade, declarando que havia recebido os entorpecentes de terceiros. Por fim, ressalta-se que Mauro tentou danificar seu próprio aparelho celular, sendo necessária a utilização de força física moderada para impedir a destruição do equipamento”. Consoante se extrai, ao chegarem no endereço os policiais imediatamente constataram forte odor de maconha, confirmando, já neste primeiro momento, a verossimilhança da denúncia anônima sobre a existência de tráfico de drogas no local. Passo seguinte, acessaram o lote com autorização de inquilina, moradora de casa localizada nos fundos, momento em, ainda pelo lado de fora teriam visualizado, pela janela, diversas porções de substâncias entorpecentes embaladas e dispostas no chão de um dos quartos, situação indicativa de flagrância delitiva que embasou a entrada na residência. No interior da casa foram apreendidos: 56 tabletes de maconha (45 kg); 6 tabletes de cocaína (6,6 kg); 250 munições (.40 e .22); balança de precisão, máquina de cartão e 14 cartões bancários em nomes de pessoas diversas. No contexto, portanto, despontava fundadas razões – evidência de flagrante delito por crime permanente de tráfico de drogas – que justificava a entrada não autorizada dos policiais na casa do paciente, consoante entendimento do STF. Com efeito, no tema de Repercussão Geral firmado no julgamento do RE 603.616/RO, a Suprema Corte fixou a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. ” No caso, portanto, não há se falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar, uma vez que o ingresso na residência do paciente se deu de forma justificada, ante a evidência de flagrante delito por depósito de drogas. Quanto à decretação da prisão preventiva, igualmente sem razão a impetrante. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Seu cabimento é indiscutível, uma vez que o crime de tráfico de drogas, isoladamente, é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP, independentemente do concurso com o crime do art. 16, caput, da Lei 10.826/03. A materialidade dos crimes decorre dos elementos de informação colhidos no inquérito policial e Laudo Definitivo que atestou a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas (maconha e cocaína). Os indícios de autoria, de igual modo, derivam das circunstâncias da apreensão e dos depoimentos dos policiais, prestados no APF, que serviram de base ao oferecimento da denúncia. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta revelada pela variedade e grande quantidade de drogas apreendidas, além de diversas munições de uso restrito, a revelar possível dedicação ao tráfico de drogas, e outros crimes graves. Saliente-se que no interior da residência do acusado foram apreendidos 56 tabletes de maconha (45 kg); 6 tabletes de cocaína (6,6 kg); 250 munições (.40 e .22); balança de precisão, máquina de cartão e 14 cartões bancários em nomes de pessoas diversas. Enfatize-se, ainda, que no momento de sua abordagem o acusado ainda tentou danificar seu aparelho celular, precisando ser contido pelos policiais, possivelmente por se tratar de meio de prova, a indicar, com esse comportamento, sua intenção de interferir na instrução criminal. A r. decisão impugnada, portanto, reveste-se de fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, assim, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR